Tribunal: TJSP
Processo: 2082808-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Embargos recebidos sem efeito suspensivo – Ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC – Tutela antecipada – Abstenção/exclusão de nome em órgãos de proteção ao crédito – Requisitos ausentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082808-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes TERESINHA VIESTEL, RODRIGO GALBIER, VALÉRIA CRISTINA
GALBIER e TIAGO GALBIER, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082808-33.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.430 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2082808-33.2020 – VARGEM
GRANDE DO SUL.
Agravantes: Teresinha Viestel e outros.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Marina Silos de Araújo.
Voto 24.430
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Embargos
recebidos sem efeito suspensivo Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1o, do CPC
Tutela
antecipada
Abstenção/exclusão de nome em
órgãos de proteção ao crédito Requisitos ausentes
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em embargos à execução dos
agravantes à agravada, indeferiu tutela provisória de urgência para que a
embargada retire os nomes dos embargantes dos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito e cartório de protestos, bem como se abstenha de inscrevê-
los novamente enquanto perdurar a ação, além de receber os embargos à
execução sem efeito suspensivo (fls. 34/35).
Dizem presentes os requisitos (artigos 300, caput, e 919, § 1o, do
CPC). Demais, a inscrição e/ou manutenção de seus nomes nos cadastros de
inadimplentes e protesto impedirá de receber crédito rural, indispensável à
suas atividades. Outrossim, possuem direito à prorrogação da dívida em razão
das comprovadas quebras na safra/produtividade. Não bastasse, a cédula de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082808-33.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.430 - (jga)
3
crédito rural firmada com a agravada está eivada de ilegalidades. Afirmam da
nulidade do vencimento antecipado do débito sem a notificação prévia dos
devedores. Além disso, nulo é o seguro de vida, não contratado pelo
consumidor. Insistem que há práticas abusivas por parte da embargada, a
justificar as medidas pleiteadas. Pedem a antecipação da tutela recursal que
indeferi (fls. 692/694).
Os agravantes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 697/699).
Veio resposta (fls. 701/706).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, os agravantes não negam a
existência da dívida e reconhecem manter com a agravada relação de crédito
alegada cobrança de encargos dito abusivos (vide fls. 37/56 e 74/141).
Assim, considerada a existência de contrato das partes, não é
caso de concessão da liminar.
Efetivamente, inexiste prova inequívoca a referendá-la. Mesmo
porque, a anotação do nome de inadimplentes é legal e efetuada com base em
informações do credor, que por elas assume responsabilidade.
Como se sabe, nas relações comerciais, incluídas as bancárias,
por força de convenção das entidades que compõem o sistema financeiro, são
anotadas nos órgãos cadastrais informações sobre eventual inadimplemento
de dívida ou descumprimento de contrato sob ótica da instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082808-33.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.430 - (jga)
4
O sistema preventivo adotado serve à proteção do crédito em
geral, tendo aqueles que o concedem o direito de saber da situação do
pretendente junto à praça em geral, informação que apenas revela pendência
existente.
A SERASA Centralização dos Bancos S/A, como empresa
criada para assessoramento aos Bancos, pelos próprios bancos, não poderia
ser impedida de fornecer as informações, sendo esta uma de suas precípuas
funções, afirmação que pode ser estendida aos demais órgãos de proteção ao
crédito em geral. Aliás, tal serviço vem previsto no art. 43, caput e § 4o, da
Lei no 8.078/90.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações do que aqui não sucede.
Infere-se, assim, que os órgãos de informação, de cadastro e de
proteção ao crédito servem para solidificar o mercado financeiro.
A par disso, nos termos do art. 919 do CPC, os embargos do
devedor não terão efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses dos
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução
esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (vide § 1o do
artigo citado).

Saliente-se que estes requisitos são cumulativos, ou seja,
devem, todos, serem preenchidos para que se possa atribuir aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082808-33.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.430 - (jga)
5
à execução o efeito pretendido.

No caso, não houve comprovação, em sede de cognição
sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Afinal, os aspectos dos embargos de devedor (fls. 74/141),
serão objeto de exame em sentença, sem que se possa tê-los como
relevantes, a ponto de suspender a execução. E não cabe ao Tribunal,
nesta sede, adiantar do que inda será decidido na instância de origem, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.
Outrossim, o prejuízo possível assume caráter estritamente
patrimonial e passível de ulterior reparação, caso sejam os embargos
julgados procedentes.

A respeito mutatis mutandis:
Embargos
à
execução
por
título
extrajudicial
-
Recebimento - Execução lastreada em Contrato Particular de
Confissão
de
Dívida
-
Efeito
suspensivo
-
Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do NCPC -
Necessidade da presença concomitante dos requisitos
previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que
possam ser recebidos com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente - Ausência, outrossim, de risco
de grave dano ou de difícil reparação a justificar a
concessão da suspensão requerida - Recurso do
embargante
improvido
(Agravo
de
Instrumento
no
2201316-74.2016.8.26.0000 - Relator: Thiago de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082808-33.2020.8.26.0000 - Vargem Grande do Sul - Voto 24.430 - (jga)
6
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado/TJSP - Data do julgamento: 09/12/2016) (g.n.).
Agravo de Instrumento - Embargos à execução -
Recebimento sem atribuição de efeito suspensivo -
Admissibilidade - Ausência dos requisitos para a
concessão da tutela provisória - Inteligência do artigo 919,
§1o, do NCPC - Inexistência da comprovação, de plano,
do risco de eventual dano irreparável, a fim de autorizar
a excepcional interrupção da execução, a despeito da
garantia do Juízo - Análise das argumentações trazidas
pelos embargantes que demanda dilação probatória -
Decisão mantida - Recurso improvido, por maioria
(Agravo de Instrumento 2160882-43.2016.8.26.0000 -
Relatora: Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado/TJSP
- Data do julgamento: 24/10/2016) (g.n.).
Portanto, ausentes os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, a
decisão agravada é de ser mantida integralmente.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso